Tribunal: TJPA
Processo: 0867205-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867205-50.2022.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteou a nulidade de contrato de consórcio celebrado remotamente, a restituição imediata das quantias pagas com base no exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, bem como a condenação da administradora ao pagamento de danos morais e materiais. O juízo de origem entendeu que se aplicaria a regra da Lei nº 11.795/2008, que prevê a devolução dos valores ao final do grupo, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio firmado remotamente está sujeito ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) determinar se a recusa da administradora em efetuar a restituição imediata dos valores pagos viola direito do consumidor e configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer se a restituição deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, estando o contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por ter sido firmado por telefone e meio eletrônico, fora do estabelecimento comercial da administradora.

4.

O art. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias, com devolução imediata dos valores pagos, hipótese plenamente configurada no caso concreto, já que o cancelamento foi solicitado três dias após a contratação.

5.

A cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo consorcial colide com norma de ordem pública protetiva do consumidor e, portanto, deve ser considerada nula.

6.

A negativa injustificada da administradora em cumprir a obrigação legal e contratual causou frustração legítima, violando o princípio da boa-fé objetiva, e obrigando o consumidor a buscar o Judiciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

7.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

8.

A restituição das quantias pagas, no montante de R$ 4.146,75, deve ocorrer de forma simples, imediata e integral, com correção monetária e juros moratórios nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de consórcio firmado por telefone e meio eletrônico configura contratação fora do estabelecimento comercial e sujeita-se ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

2.

Exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, impõe-se a devolução imediata e integral dos valores pagos, independentemente do encerramento do grupo consorcial.

3.

A negativa injustificada de restituição de valores amparados por direito legal configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 49; CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 533.990/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.08.2015, DJe 27.08.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.039851-9/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.07.2020; TJSP, Apelação Cível 1001469-42.2021.8.26.0127, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 15.10.2021; TJGO, Apelação Cível 0148867-35.2018.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0867205-50.2022.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIÃO COUTO ROCHA NETO

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Couto Rocha Neto em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ele contra Zema Administradora de Consórcio Ltda, que julgou improcedente a demanda.

Breve retrospecto do processo de 1º grau

Na petição inicial, o autor narrou que firmou contrato de consórcio com a ré em 11 de julho de 2022, no valor de R$ 90.000,00, e exerceu seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC, pediu o cancelamento, 3 dias após, em 14 de julho de 2022.

Aduziu que a administradora se recusou a cancelar o contrato e a restituir os valores pagos, condicionando tal devolução apenas ao término do grupo consorciai, prazo que se estenderia por 100 meses.

Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a devolução imediata das quantias pagas, a repetição do indébito em dobro, além de indenizações por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 4.146,75).

A parte ré apresentou contestação sustentando que a devolução dos valores pagos em caso de desistência do consorciado deve obedecer ao regramento da Lei nº 11.795/2008, com devolução apenas ao final do grupo, conforme estipulado expressamente em cláusulas contratuais aceitas pelo autor. Defendeu a legalidade da cláusula contratual e a ausência de dano moral indenizável.

Após sobreveio sentença de improcedência juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos ao reconhecer que a devolução das parcelas pagas em contrato de consórcio, no caso de desistência, deve ocorrer apenas ao final do grupo, conforme determina o art. 22 da Lei nº 11.795/2008, e que não houve demonstração de dano moral ou material indenizável.

Transcrevo a
SENTENÇA
objurgada id. 26478970:

"[...] julgo improcedentes os pedidos formulados por Sebastião Couto Rocha Neto na presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensas tais cobranças em razão da gratuidade de justiça já deferida."

Inconformado, o recorrente Sebastião Couto Rocha Neto interpôs o
RECURSO DE APELAÇÃO id.26478971
alegando que exerceu tempestivamente o direito de arrependimento nos moldes do art. 49 do CDC, tendo solicitado o cancelamento do contrato no prazo de três dias após a sua assinatura.

Sustenta que o indeferimento da devolução imediata dos valores pagos representa afronta aos direitos básicos do consumidor, e defende que tal negativa configura prática abusiva.

Requer, ainda, a condenação da ré em danos morais e restituição em dobro, com fundamento nos prejuízos advindos da recusa indevida e no abalo emocional causado.

O apelado apresentou contrarrazões id. 26478975 sustentando a legalidade da cláusula contratual que estabelece a devolução das parcelas pagas apenas ao final do grupo consorcial, e a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em saber se, tendo havido a contratação de consórcio por meio remoto e o subsequente pedido de cancelamento dentro do prazo legal, é devida à restituição imediata das quantias pagas, independentemente do encerramento do grupo consorcial, bem como se a recusa da administradora em proceder à devolução enseja a configuração de dano moral indenizável.

DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR

Prima facie, a relação havida entre as partes é de consumo, portanto regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DEAUTOMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSORCIADO ADIMPLENTE. CONTEMPLAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ABUSIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- A relação existente entre a administradora de consórcio e os consorciados é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

- Configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que atinja os direitos de personalidade do indivíduo, observada a ocorrência de ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre ambos.

- Viola a boa-fé objetiva a conduta da administradora de consórcio que aprova a adesão do consorciado ao grupo após ter realizado a análise de crédito e, posteriormente, se nega a emitir a carta de crédito, quando contemplado, com fundamento na incapacidade econômica e financeira compatível com o compromisso assumido.

- A injusta negativa na entrega da carta de crédito configura ato ilícito e enseja a indenização por dano moral, na medida em que frustra legítima expectativa do consorciado e lhe impõe situação vexatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.039851-9/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Importante salientar que a parte autora/apelante fundamenta o seu pedido de direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio
.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Portanto, é pertinente analisar o caso sob a perspectiva do direito de arrependimento, mencionado explicitamente pelo autor/apelante, uma vez que a Lei 11.795/2008 aborda também a questão do consorciado desistente, embora essa conduta seja completamente diferente daquela alegada pelo autor.

O direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor nos casos em que a contratação de produto ou serviço ocorre fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone, a domicílio ou por meio eletrônico. Trata-se de norma de proteção à parte hipossuficiente da relação de consumo, considerando a vulnerabilidade acentuada do consumidor em negociações não presenciais.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de consórcio foi firmado por intermédio de ligação telefônica e contrato eletrônico, conforme comprovado pelo documento inserido sob o ID 26478892, o que configura, inequivocamente, contratação realizada fora do ambiente físico da fornecedora.

A assinatura do referido contrato ocorreu no dia 11 de julho de 2022, e o pedido de cancelamento foi apresentado pelo autor no dia 14 de julho de 2022, conforme se depreende do documento de ID 26478888. Desse modo, resta demonstrado que o consumidor manifestou sua intenção de se arrepender dentro do prazo legal de 07 (sete) dias, contados da celebração contratual, o que legitima o exercício do direito previsto no caput do art. 49 do CDC.

À luz desses elementos, impõe-se o reconhecimento da validade e tempestividade do direito de arrependimento exercido pelo autor/apelante.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 2. Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, sem nenhuma motivação, nos termos do art. 49 do CDC. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido."(AgRg no AREsp 533.990/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

E os tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CONTRATO ASSINADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO FÍSICO DA REPRESENTANTE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA CASSADA. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5454356-58.2022 .8.09.0012 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - NEGOCIAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONE - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - CONTRATO RESCINDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que as negociações relativas ao contrato de consórcio juntado aos autos ocorreram por telefone, é possível o direito de arrependimento pelo consumidor (art. 49 do Código de Defesa do Consumidor), notadamente quando exercido dentro do prazo de 07 dias de sua celebração .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002185-61.2022.8.13 .0342, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/02/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da cláusula contratual que subordina a restituição dos valores ao término do grupo consorcial, nesse caso por colidir com a norma protetiva consumerista.

Com efeito, quando o contrato é firmado fora do estabelecimento comercial, por telefone ou meio eletrônico, e o consumidor manifesta o arrependimento dentro do prazo legal de sete dias, como no caso dos autos, prevalece a norma consumerista, por se tratar de situação excepcional de vulnerabilidade.

DANOS MORAIS

No tocante ao pleito de indenização por
danos morais
, restou comprovado que o autor/apelante sofreu indevido constrangimento e frustração de legítima expectativa contratual, sendo compelido a acionar o Judiciário para assegurar direito básico assegurado por lei, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Diante da recusa indevida da ré em cumprir obrigação legal clara, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 dois (mil reais), valor este adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. Pretensão da autora de que seja estornado o valor de bem devolvido à empresa requerida, após ter exercido seu direito de arrependimento dentro do prazo legal, bem como receber indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de estorno do valor do produto. Insurgência da autora visando ao reconhecimento do pedido de indenização. Cabimento . Direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Evidente o dano moral sofrido pela consumidora, em virtude do tempo despendido para a solução de problema causado pelo descaso do vendedor, que demorou mais de cinco meses para providenciar o estorno do valor. Aplicação da Teoria do Tempo Perdido . Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada para julgar inteiramente procedente a ação, arbitrando-se a indenização por dano moral em R$ 2.000,00, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade . Correção monetária desde a data do arbitramento da indenização, de acordo com a Súmula 362 do STJ. Incidência dos juros de mora a partir da citação nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) . Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10014694220218260127 SP 1001469-42.2021.8 .26.0127, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 15/10/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021)

APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - COMPRA ONLINE - DIREITO AO ARREPENDIMENTO - DEMORA DA FORNECEDORA EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor é expresso acerca do direito ao arrependimento do consumidor, determinando que, exercido, o fornecedor deve proceder à devolução imediata dos valores pagos por ele . 2. A excessiva demora na solução do caso, a qual, inclusive, foi incompleta, transborda a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral a ser indenizado. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00060269720138260506 SP 0006026-97 .2013.8.26.0506, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

No que tange aos
danos morais
, devem ser corrigidos de acordo conforme 389, parágrafo único, do CC a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Nos termos do art. 49, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez exercido, dentro do prazo legal, o direito de arrependimento pelo consumidor, todos os valores eventualmente pagos a qualquer título deve ser devolvido de imediato e de forma integral, com a devida correção monetária.

A redação legal é clara e objetiva ao determinar a restituição simples, não comportando qualquer tipo de abatimento, multa, retenção contratual, taxa administrativa, de adesão ou qualquer outra espécie de desconto pelo consórcio.

Como, o contrato foi firmado fora do estabelecimento comercial, por meio remoto (eletrônico e telefônico), e o autor exerceu regularmente o direito de arrependimento três dias após a contratação, portanto dentro do prazo legal de sete dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET . DIREITO DE ARREPENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO . 1. O consumidor tem o direito de, no prazo de 7 (sete) dias, arrepender-se das contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras realizadas na internet, sendo-lhe devido o reembolso integral da quantia paga (art. 49 do CDC). 2 . O art. 49 do CDC é aplicável ao comércio eletrônico de passagens aéreas em razão do consumidor ser igualmente vulnerável no referido tipo de contratação, inexistindo distinção legal em relação à referida atividade econômica. 3.
Mantida a sentença que condenou a companhia aérea à devolução integral, de forma simples, do valor pago pelo consumidor, o qual exerceu o direito de arrependimento no prazo legal
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, §§ 8º e 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO -APELAÇÃO CÍVEL: 01488673520188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Assim, reconhecido o direito do consumidor ao arrependimento, é devida a devolução imediata e simples dos valores pagos, no valor de R$ 4.146,75 quatro mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos.

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo apelante Sebastião Couto Rocha, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Declarar extinto o contrato de consórcio firmado com a ré/pelada, com base no art. 49 do CDC;

Condenar a ré à restituição imediata e simples dos valores pagos pelo autor, na forma da lei

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

Em razão da reforma ora efetivada com o parcial provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência e condeno exclusivamente a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado pelo juiz de 1º grau.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025